Tribunal: TJES
Processo: 0005848-32.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005848-32.2017.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIO RAMOS DA CONCEICAO e outros
APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros (3)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO
.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PERDA TOTAL DE UM DOS OLHOS. VALOR MANTID
O. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
O Código Civil de 2002 adotou dois sistemas de responsabilidade civil. O sistema geral é o da responsabilidade civil subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa lato sensu), do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. O sistema subsidiário é o da responsabilidade civil objetiva, que se funda na teoria do risco. É dizer que para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta que exista o dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.
2.
À luz do disposto no artigo 373, II, do CPC,

a Demandada, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. Da regra insculpida no citado artigo, sobressai que deveria a Apelante demonstrar em juízo por exemplo, (i) que o fato não ocorreu; (ii) tendo ocorrido o fato, a culpa exclusiva da vítima ou a vítima contribuiu para o evento danoso – culpa concorrente, o que, por certo, resultaria na improcedência do pedido da parte autora, ora Apelada.
3.
Na hipótese descrita nos autos restou comprovado que a parte autora sofreu a perda da visão completa de um olho, e não parcial, como alegado pela Recorrente.
4
.
A parte autora

deixou de comprovar a extensão do período de inatividade, bem como os eventuais valores que deixou de auferir quando do seu afastamento do trabalho, a teor do que determina a parte final do artigo 402 do C/02.
5
.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO N.º 0005848-32.2017.8.08.0047

APELANTE/APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

APELADO/APELANTE:
LÚCIO RAMOS DA CONCEIÇÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível e Recurso Adesivo em razão da Sentença de fls. 467-475 (volume 3.1), proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ES) que, nos autos da
Ação
de Indenização
proposta por Lúcio Ramos da Conceição em desfavor do Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os Requeridos (Banestes e Banestes Seguros), solidariamente, ao pagamento de indenização:

1) a título de danos patrimoniais, consistente em danos emergentes no montante de R$ 28.630,00 (vinte e oito mil e seiscentos e trinta reais), com a incidência de juros de mora a contar do acidente (30/08/2015) – Súmula 54 do STJ -, pela taxa Selic (artigo 406 do Código Civil), considerando ser este o momento do efetivo prejuízo do autor. Cabe ao requerente providenciar a documentação necessária a transferência do salvado para a seguradora ou ao dois últimos requeridos, a depender de qual das partes efetuar o pagamento do montante indenizatório, nos termos da fundamentação;

2) por danos corporais no valor de R$ 30.750,00 (trinta mil setecentos e cinquenta reais), com a incidência de juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), pelo índice da taxa SELIC, a teor do artigo 406 do Código Civil.

3) julgou improcedente o pedido de condenação por lucros cessantes

Do recurso interposto pela Instituição Bancária
:

Nas razões recursais (fls. 479-484) o Banco Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese,
(1)
culpa exclusiva da vítima pelo acidente;
(2)
o percentual em caso de perda parcial de um dos olhos é de 30% (trinta por cento) em cima do valor máximo da apólice, devendo ser pago ao segurado a quantia de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais).

Da responsabilidade civil (conduta, nexo e resultado)
:

O Código Civil de 2002 adotou dois sistemas de responsabilidade civil. O sistema geral é o da responsabilidade civil subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa lato sensu), do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. O sistema subsidiário é o da responsabilidade civil objetiva, que se funda na teoria do risco. É dizer que para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta que exista o dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa.

O Código Civil Brasileiro dispõe que:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Especificamente quanto a este ponto, tenho que, diferentemente das alegações do Apelante não houve, nem sequer é possível cogitar, a alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Isso porque, como externado na Sentença “
não merecem prosperar as alegações dos requeridos de culpa
exclusiva
ou concorrente do condutor requerente, no qual apontam que no momento do sinistro o condutor da motocicleta imprimia velocidade incompatível com a via e se
encontrava
na contramão de direção. A uma, porque os elementos probatórios coligidos aos autos
em nada
denotam a existência de conduta imprudente por parte do autor. A mera indicação do condutor denunciado de excesso de velocidade por parte do requerente,
quando não consubstanciada
por demais elementos de prova, por si só, não se presta a
ilidir a responsabilização civil dos requeridos. A duas, porque restou suficientemente demonstrado que o requerente somente adentrou a contramão de direção para tentar desviar do automóvel conduzido pelo segundo requerido, tratando-se, deste modo, de conduta voltada a evitar o sinistro, e não causá-lo”
.

À luz do disposto no artigo 373, II, do CPC, a Demandada, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. Da regra insculpida no citado artigo, sobressai que deveria a Apelante demonstrar em juízo por exemplo, (i) que o fato não ocorreu; (ii) tendo ocorrido o fato, a culpa exclusiva da vítima ou a vítima contribuiu para o evento danoso – culpa concorrente, o que, por certo, resultaria na improcedência do pedido da parte autora, ora Apelada.

O ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nesta esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

Do valor a indenização
:

Entende a Apelante que o valor da indenização deve ser fixado no percentual de 30% (trinta por cento) do valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais – valor da apólice), tendo em vista que a parte autora obteve a “
perda
parcial
de um dos olhos”
, devendo ser indenizada na quantia de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) e não no valor de R$ 37.750,00 (trinta e sete mil e setecentos e cinquenta reais).

Diferentemente das substanciosas razões recursais, na hipótese descrita nos autos restou comprovado que a parte autora sofreu a perda da visão completa de um olho, e não parcial, como alegado pela Recorrente.

Desta feita, entendo que o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da apólice representa valor compatível com a situação narrada no caso que ora se examina.

Do Recurso Adesivo
:

Lúcio Ramos da Conceição, nas razões recursais de fls. 494-504 (volume 3.2), requer

a reforma da sentença sustentando, em suma, necessidade de fixação de 01 (um) salário-mínimo como lucros cessantes.

Quanto aos danos materiais, são aqueles que atingem diretamente o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas e podem ser configurados por uma despesa que foi gerada por uma ação ou omissão indevida de terceiros, ou ainda pelo que se deixou de auferir em razão de tal conduta, caracterizando a necessidade de reparação material dos chamados lucros cessantes.

Para a reparação do dano material mostra-se imprescindível demostrar o nexo de causalidade entre a conduta indevida do terceiro e o efetivo prejuízo patrimonial que foi suportado.

Por sua natureza, evidentemente, a demonstração da extensão do dano material deve ser precisa também quanto ao valor da indenização pretendida, pois o que se visa através da ação judicial é a recomposição da efetiva situação patrimonial que se tinha antes da ocorrência do dano.

Logo, é ônus da parte autora a demonstração nos autos do dano e do valor que lhe é devido quanto à indenização.

Nesse aspecto, como externado na Sentença: “
denoto que deixou a parte autora de comprovar a extensão do perí
odo de i
natividade, bem como os eventuais valores que deixou o requerente de auferir quando
d
o seu afastamento do trabalho, a teor do que determina a parte final do artigo 402 do C/02. Ainda que os receituários e laudos médicos de f
l
s. 81/95, apontem que foi prescrito ao autor afastamento do trabalho por certo período de tempo, observo que tais documentos
n
ão se prestam a apontar o período exato em que o requerente ficou afastado. Além do mais, a parte demandante não colacionou aos autos nenhum comprovante de recebimento do autor apto a demonstrar a perda de rendimentos do requerente no período em que supostamente se encontrou inapto a exercer suas funções. [...]
D
estaco, ainda, que as testemunhas ouvidas em audiência de instrução também não
souberam informar sobre valores que
deixou o requerente de perceber quando do citado
afastamento
. Assim, não demonstrado o que o autor razoavelmente deixou de auferir, inviável se
mostra
a condenação dos requeridos ao pagamento de lucros cessantes
”.

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser mantida.

DO EXPOSTO
, conheço dos recursos e a eles nego provimento, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), mantendo a base de cálculo fixada na sentença (valor da condenação).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer dos recursos e negar-lhes provimento